Tribunal: STF
Processo: AI 742754
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AFERIÇÃO DA
   TEMPESTIVIDADE: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Compete ao Supremo
   Tribunal Federal o exame da tempestividade do recurso
   extraordinário e ao Agravante o dever de fiscalizar a correta
   formação do instrumento.